Tribunal: TJDFT
Processo: 0711079-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711079-89.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENOR ANTONIO ANTUNES RIBEIRO AGRAVADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Renor Antônio Antunes Ribeiro contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de busca e apreensão n. 0720509-39.2024.8.07.0020 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento liminar formulado por ele (id 213450674 dos autos originários). O agravante alega, em síntese, que o contrato pactuado pelas partes contém cláusula de capitalização de juros abusiva, o que desconfigura a mora necessária para a concessão da liminar. Pede o provimento do recurso para revogar a liminar deferida, converter a obrigação de entrega de coisa em indenização pelo valor do veículo ao tempo da apreensão, acrescidos de juros de mora e correção monetária e aplicar a multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei n. 911/1969. A análise dos autos revela que a discussão sobre a abusividade da cláusula contratual que prevê a capitalização de juros não foi enfrentada na decisão agravada. Os pedidos de conversão da obrigação de entrega de coisa em indenização pelo valor do veículo ao tempo da apreensão, acrescidos de juros de mora e correção monetária, e de aplicação da multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei n. 911/1969 não foram apresentados previamente ao Juízo de Primeiro Grau para a sua apreciação e decisão antes da interposição do presente agravo de instrumento. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do agravo de instrumento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator